Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-30.2022.8.11.0036
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000006-30.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE LAURINDA DA SILVA - CPF: 008.123.181-45 (RECORRENTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (RECORRIDO), João Isaack Moreira Castelo Branco - Prefeito Municipal de Tesouro-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000006-30.2022.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.°
1000006-30.2022.8.11.0036

Recorrente:
Cleonice Laurinda da Silva.

Recorrido:
Município de Tesouro-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE INDICANDO SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, com base na suposta satisfação integral da obrigação, após bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se o cumprimento de sentença pode ser extinto quando a parte exequente manifesta expressamente a existência de saldo remanescente a ser adimplido;
(ii) analisar se a ausência de expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios compromete a quitação integral da obrigação reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exequente, em manifestação apresentada no curso da execução, demonstrou, por meio de cálculo detalhado, que o valor bloqueado era inferior ao valor total do crédito devido, indicando saldo remanescente, além de ressaltar a ausência de expedição de alvará referente aos honorários advocatícios fixados.

4.

A sentença recorrida ignorou essa manifestação expressa e extinguiu o processo prematuramente, o que contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

5.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a extinção da execução somente se justifica quando há efetiva satisfação da obrigação, o que não se verifica no caso em análise, dada a controvérsia em torno dos valores.

6.

A atuação do juízo deve ser pautada na análise integral das manifestações processuais, sobretudo quando a parte exequente informa, de modo fundamentado, que o crédito reconhecido judicialmente ainda não foi quitado na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção proferida na fase de cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue o processo de cumprimento de sentença sob fundamento de adimplemento da obrigação, quando há manifestação expressa da parte exequente indicando a existência de saldo remanescente não quitado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 924, inciso II; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 00000325020038110088 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000006-30.2022.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.°
1000006-30.2022.8.11.0036

Recorrente:
Cleonice Laurinda da Silva.

Recorrido:
Município de Tesouro-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleonice Laurinda da Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga-MT.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 150665244)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município requerido ao pagamento das férias vencidas e 1/3 de férias
.

Acórdão
(Id. 183288165): por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela autora, condenando o município, também, ao pagamento do 13º salário e do FGTS.

Sentença da fase de execução
(Id. 329041859): julgou extinto o processo, diante da satisfação da obrigação.

Recurso Inominado
(Id. 329041861): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o argumento de que indicou saldo remanescente a ser adimplido, o que não foi observado pelo juízo.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000006-30.2022.8.11.0036

Recurso Cível Inominado n.°
1000006-30.2022.8.11.0036

Recorrente:
Cleonice Laurinda da Silva.

Recorrido:
Município de Tesouro-MT.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Cleonice Laurinda da Silva contra a sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, diante da satisfação da obrigação.

O processo teve origem em ação de cobrança de verbas trabalhistas decorrentes de contratos temporários sucessivos firmados entre a recorrente e o Município de Tesouro-MT, no período de 02/01/2006 a 31/12/2020, cuja sentença e acórdão julgaram parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município ao pagamento de férias proporcionais e vencidas acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósito do FGTS, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Na fase de cumprimento de sentença, foram expedidas Requisições de Pequeno Valor (RPV ́s) não pagas pela municipalidade. Diante da inércia do executado, procedeu-se ao bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 50.758,40.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que manifestou discordância quanto aos valores bloqueados através da petição de Id. 329040493, indicando a existência de saldo remanescente de R$ 10.114,36, além de não ter sido expedido o alvará para levantamento dos honorários advocatícios. Alega que o magistrado singular não observou sua manifestação e extinguiu precipitadamente o feito.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve extinção prematura do cumprimento de sentença quando ainda existia saldo remanescente a ser satisfeito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. Contudo, tais princípios não podem comprometer a efetividade da prestação jurisdicional nem o direito fundamental ao devido processo legal.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente, através da manifestação constante do Id. 329040493, indicou expressamente a existência de saldo remanescente no valor de R$ 10.114,36, discordando dos cálculos que resultaram no bloqueio de apenas R$ 50.758,40, quando o valor correto deveria ser de R$ 59.929,92.

A análise dos autos demonstra que o juízo de origem, após determinar o bloqueio via SISBAJUD, proferiu decisão estabelecendo que, decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, deveria ser expedido alvará para levantamento dos valores, devendo a exequente manifestar-se objetivamente se o bloqueio realizado satisfazia a obrigação ou se ainda havia interesse no prosseguimento da ação.

Ocorre que a recorrente efetivamente se manifestou através da petição mencionada, indicando a insuficiência dos valores bloqueados e a necessidade de prosseguimento da execução. Ademais, não foi expedido o alvará para levantamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.472,27, conforme RPV específica.

O art. 924, II, do CPC estabelece que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. No presente caso, a própria credora manifestou que a obrigação não foi integralmente satisfeita, indicando a existência de saldo remanescente.

A extinção do feito sem a devida análise da manifestação da exequente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. O cumprimento de sentença deve prosseguir até a integral satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO –DÉBITO NÃO QUITADO – PETIÇÃO INFORMANDO SALDO REMANESCENTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no artigo 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento. Apelo provido .

(TJ-MT 00000325020038110088 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

Quanto aos honorários advocatícios, tratam-se de crédito autônomo da advogada da parte, decorrente da condenação imposta pela Turma Recursal, não podendo ser ignorado na fase executiva.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, o recurso merece provimento para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença de extinção proferida nestes autos e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026